Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725940-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINCOLN DA SILVA LUCENA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. APELADO: LINCOLN DA SILVA LUCENA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de substituição do polo passivo (ID 53469035) formulado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. em que comunica a incorporação societária e sub-rogação de todos os direitos e obrigações do réu BANCO CETELEM S.A. A parte juntou aos autos a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21/12/2022, que incorpora o BANCO CETELEM S.A. pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (ID 53469038); a consolidação do estatuto social (ID 53469039); a publicação no Diário Oficial da União da autorização pelo Banco Central (ID 53469040); procuração e substabelecimento (IDs 53469036 e 53469037). Intimado a se manifestar, o autor não se opôs ao pleito (ID 54255842). A sucessão de empresas ocorre nas hipóteses legais de cisão, incorporação, transformação ou fusão, na forma prevista nos artigos 1.113 e seguintes do Código Civil. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, consoante art. 1.116 do Código Civil. No caso, as partes deliberaram a incorporação societária e sub-rogação de todos os direitos e obrigações do Apelado BANCO CETELEM S.A. pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Por conseguinte, a transferência de ativos, direitos e obrigações e a incorporação por outra empresa enseja a substituição da parte processual, por aplicação analógica dos arts. 108 e 110 do CPC. Ante o exposto, defiro a alteração no polo passivo da demanda, tendo em vista a sucessão processual ocorrida no presente caso. De outro giro, observa-se que a instituição financeira ré comparece, nessa oportunidade, por meio de recurso de apelação, visando rediscutir argumentos que não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, porquanto decretada sua revelia, consoante ID 53469010, traduzindo-se, referido pleito, em inequívoca supressão de instância. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante BANCO PNB PARIBAS BRASIL S.A. para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de não conhecimento do apelo, por inovação recursal, ora suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator